Tribunal: STF
Processo: ARE 1339937
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, nos termos do voto do eminente relator. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 721/722):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS.
    1. NULIDADE. AVENTADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OBTENÇÃO DE PROVA DE FORMA ILÍCITA (APELANTE 2). TESE AFASTADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL COLHIDA. RESIDÊNCIA ABANDONADA UTILIZADA COMO ‘BOCA DE FUMO’. BUSCA E APREENSÃO PERMITIDA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA AÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
    2. CERCEAMENTO DE DEFESA. AVENTADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 402 DO CPP DIANTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS CONSISTENTES NA JUNTADA DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS CITADAS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS (APELANTE 2). TESE NÃO ACOLHIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.
    3.CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 (APELANTES 1 E 2). DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E EVIDÊNCIAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A CONDUTA DOS RÉUS DE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO DROGAS DESTINADAS A TERCEIROS. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DAS DROGAS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBANTE. ALEGAÇÃO QUE A DROGA SERIA DESTINADA AO EXCLUSIVO USO PESSOAL DOS APELANTES AFASTADA. CONDUTAS QUE SE ADÉQUAM FORMAL E MATERIALMENTE AO CRIME DE TRÁFICO. COND NAÇÕES MANTIDAS.
    4.PENAS. 4.1 PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASILAR (APELANTE 1). NÃO ACOLHIMENTO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME’. MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. QUESITO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06 E QUE PREPONDERA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ARTIGO 59 DO CP). BASILARES MANTIDA. 4.2 TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (APELANTE 1 E 2) DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL COLHIDA. APELANTE 2, ADEMAIS, QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO QUE REVELA SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 4.3 REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO MANTIDO. 4.4 PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS (APELANTE 1). DESCABIMENTO REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 44 DO CP – QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL). 4.5 PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME (APELANTE 1). AVENTADA SITUAÇÃO DE PANDEMIA EM RAZÃO DO COVID/19. NÃO ACOLHIMENTO. RÉ QUE CUMPRIDA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FORAGIDA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO EM ANÁLISE.
    5.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO DATIVA EM FASE RECURSAL (APELANTE 1). APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA COM FULCRO EM TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 - PGE/SEFA.
    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    Opostos Embargos de Declaração com o intuito de sanar supostos vícios de contradição e obscuridade, conferindo-lhe efeitos infringentes (e-STJ, fls. 757/772), estes foram rejeitados pelo Tribunal estadual, também à unanimidade (e-STJ, fls. 791/799).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XI, LIV e LV, da CF/88 (e-STJ, fls. 922/957).
    Alega ter havido violação aos dispositivos constitucionais indicados uma vez considerada a “nulidade absoluta em razão da obtenção de provas ilícitas pela violação do domicílio por parte dos Guardas Municipais aliado ao indeferimento do pleito para produção de prova cuja necessidade se originou de circunstâncias e fatos apurados na audiência de instrução” (e-STJ, fl. 925).
    Aduz, em síntese, pela nulidade do flagrante delito, em razão da inviolabilidade do domicílio, e, consequentemente, de todas as provas dele decorrentes, o que seria suficiente para afastar a materialidade do crime de tráfico de drogas e, consequentemente, ensejar a sua absolvição.
    Discorre, ainda, que os relatos proferidos pelos guardas municipais que realizaram a abordagem apresentam desencontros no que diz respeito às circunstâncias do flagrante. Alega desobediência aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório, visto que as diligências requeridas em juízo foram indeferidas, ensejando-lhe grave e efetivo prejuízo.
    Por outro lado, defende a necessidade de reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), ao argumento de que preenche todos os requisitos legais para tanto. Em especial, diz ser tecnicamente primário, não sendo possível que lhe seja negado o privilégio apenas porque responde a outras ações penais.
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar o acórdão recorrido nos moldes da fundamentação apresentada.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) se manifestou pelo não conhecimento do apelo (e-STJ, fls. 964/968). Argumentou pela (a) inexistência do necessário prequestionamento explícito do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, na medida em que “não foi alvo de discussão do v. acórdão e em nenhum momento o E. TJPR analisou a questão ventilada sob a ótica constitucional” (e-STJ, fl. 966), atraindo a incidência do óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) incidência do óbice da Súmula 279/STF, uma vez observado que o recorrente, “ao insistir em teses, já devidamente rechaçadas pelo TJPR, enseja que sejam desconstituídas as premissas fáticas assentadas no acórdão” (e-STJ, fls. 966/967); e (c) existência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, visto que “os princípios constitucionais citados pelo recorrente foram, em tese, apenas ofendidos de maneira reflexa pela decisão judicial, uma vez que, antes de se verificarem tais ofensas, a discussão deve obrigatoriamente analisar se alguma lei federal foi violada no caso concreto, o que é facilmente constatável pela simples comparação entre o Recurso Especial e este Extraordinário” (e-STJ, fl. 968). Além disso, discorreu que as teses defensivas esbarram nos Temas 280/STF e 660/STF.
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (RE 603.616-RG/RO, Tema 280; e ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, inciso XI e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 972/978). Quanto ao único ponto remanescente inadmitiu o recurso ao seguinte fundamento: ”consoante a sistemática adotada pelo legislador pátrio, questões relativas à violação de normas infraconstitucionais — no caso, artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 — não podem ser analisadas em sede de recurso extraordinário, mas, sim, em sede de recurso especial” (e-STJ, fl. 977).
    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inexistência de qualquer óbice ao conhecimento do apelo extremo, limitando-se a defender a inaplicabilidade dos temas de repercussão geral que fundamentaram a sua negativa de seguimento, nada falando acerca da parte da decisão que o inadmitiu. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para o fim de que o Recurso Extraordinário seja conhecido, processado e, ao final, integralmente provido (e-STJ, fl. 989/1.001).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo, tendo em vista a inadequação da via recursal quanto à parte que negou seguimento ao apelo, pois cabível, nessa hipótese, apenas o Agravo Interno, por expressa previsão do art. 1.021 do CPC. Quanto ao tema remanescente, aduziu a incidência do óbice da Súmula 287/STF, já que não houve impugnação específica ao argumento utilizado pelo Tribunal estadual (e-STJ, fl. 1.007/1.008).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 814/846), devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 853/856), o qual foi inadmitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 860/865). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 876/899), que, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 904/910), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 914). Perante o Tribunal da Cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por não impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.021/1.022). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.024/1.056), o qual também não foi conhecido, à unanimidade, pela Quinta Turma do STJ (e-STJ, fls. 1.085/1.087). Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.089/1.094), estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.102/1.105). Contra esse acórdão, o recorrente interpôs Embargos de Divergência (e-STJ, fls. 1.110/1.119), o qual foi indeferido liminarmente (e-STJ, fls. 1.126/1.130), através de decisão que transitou em julgado em 9/8/2021 (e-STJ, fl. 1.135).
    O recurso foi a mim distribuído em 12/8/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 172.920 (eDoc. 62).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, considerando que o Recurso Extraordinário aponta a existência de desrespeito justamente às normas insertas no art. 5º, inciso XI, LIV e LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto a esse ponto, o MP/PR acertadamente registrou que “o agravante interpôs recurso de agravo para o STF, mesmo que a 1ª Vice-Presidência, quanto ao tema que envolve o art. 5º, incisos XI, LIV e LV da CF, tenha negado seguimento com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Ora, o Código de Processo Civil indica que, havendo negativa de seguimento a recurso extraordinário em que o acórdão esteja de acordo com o entendimento do STF em decisão em que não foi reconhecida repercussão geral, deve ser interposto agravo interno (art. 1.030, § 2º, CPC)” (e-STJ, fl. 1.007).
    De qualquer sorte, considerada a existência de uma tese defensiva remanescente (reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), destaco que a argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada para inadmitir o apelo quanto a esse específico tema, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o Agravo, em total desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, que fora apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente